Tribunal: TJMT
Processo: 1002418-58.2018.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Considerando o teor do acórdão proferido pelo Relator Des. Guiomar Teodoro Borges nos autos da Reclamação de n. 1008994-56.2019.8.11.0000 (ID 51337981), devolvam-se os autos imediatamente à origem, para regular prosseguimento.
II. Às providências.
III. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA